Tribunal: TJDFT
Processo: 0749883-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749883-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA BARRETO RIBEIRO SANTIAGO AGRAVADO: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Natália Barreto Ribeiro Santiago em face da r. decisão (ID 77553967 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Unimed Planalto Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu a tutela de urgência requerida, cujo objeto era a autorização e custeio, pela Ré, do tratamento cirúrgico complementar à bariátrica, reivindicado pela Autora. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 21576535). Em decisum de ID 22719273, proferido em 25/1/2021, determinei o sobrestamento do feito, devido à decisão exarada pela eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” (Tema 1069). Diante da informação prestada pela Secretaria da 8a Turma Cível, de que houve a publicação do acórdão do Tema 1069/STJ (ID 51984093), os autos retornaram conclusos para julgamento. Consoante consulta ao processo de referência (autos no 0717735-17.2020.8.07.0007), verifica-se que, em 4/3/2021, foi proferida sentença homologando acordo celebrado entre as partes (ID 85161172). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator